Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700642-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. D. M. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA MACHADO DE MORAES SILVA MOURA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Caio de Moraes Silva Moura contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (autos de no 0700601-53.2024.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 183194469). 2. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem e está representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 9. Vale ressaltar que o agravante pleiteia o avanço escolar para ingressar em instituição de ensino superior particular, ou seja, terá que custear as mensalidades (ID no 18319032 – ID no 183190329), o que pressupõe a existência de condições financeiras para fazê-lo e afasta a presunção de hipossuficiência de renda. 10. Deve ser destacado que o agravante também cursa o ensino médio em escola particular de renome em Brasília (SIGMA – ID no 183190330), cujo valor da mensalidade é elevado, se for considerado os pressupostos indispensáveis ao reconhecimento do direito à gratuidade de justiça. 11. Ainda que o agravante seja menor, e não se tratando de ação de alimentos, deve ser analisado o contexto sócio-econômico-familiar para verificar se preenche (ou não) os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, diante da excepcionalidade do benefício. Sua mãe, que o assiste processualmente, declara residir no Lago Sul, região nobre de Brasília, em imóvel que pertence aos avós do agravante, o que também denota uma realidade incompatível com o benefício pleiteado. Não é razoável concluir que em uma família de pessoas com recursos e condições financeiras e econômicas destacadas, só o agravante é hipossuficiente, e só nesta ação, mesmo buscando sair de uma escola privada com custo elevado para ingressar em outra, também privada, também com custos elevados. 12. Não se pode confundir os critérios adotados pelas entidades de assistência judiciária para o atendimento aos seus assistidos, no uso de suas atribuições institucionais, com aqueles exigidos pela legislação e pela jurisprudência para demonstrar a hipossuficiência de renda e justificar a suspensão da exigibilidade das custas processuais. 13. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1421862, 07108760320208070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 48 horas para que os responsáveis financeiros do agravante apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 15. Na mesma oportunidade, deverá esclarecer quem será o responsável financeiro pelo pagamento das mensalidades da instituição de ensino superior, apresentando os mesmos documentos indicados no item anterior, com a finalidade de possibilitar a análise do contexto financeiro da família ou providencie o recolhimento do preparo e das custas processuais iniciais. 16. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 17. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO